Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701804-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por Emerson Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE 0763819-10.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 62084971, houve a concessão da antecipação da tutela. O Distrito Federal, manifestou-se por meio da petição ID 62519109, informando que o agravante foi internado em leito de enfermaria no dia 31/07/2024, restando prejudicado o agravo de instrumento. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso apresentado, com a consequente confirmação da tutela recursal já deferida, ID 62640063. A Defensoria Pública por meio da petição ID 62760580, informou que após contato com a amiga do agravante, confirmou que o autor foi admitido em leito oncológico em 31/07/2024, requerendo a extinção do feito em razão perda do objeto recursal. É o breve relato. Decido. A transferência do agravante para leito oncológico no hospital de base do Distrito Federal, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito